Tribunal: TJDFT
Processo: 0733515-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733515-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLIANA DE SOUSA BENICIO BARBOSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Poliana de Sousa Benício Barbosa contra a decisão que indeferiu requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebeu o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. A embargante alega omissão e contradição na decisão embargada. Sustenta que o Relator não analisou o risco iminente de perda do imóvel, objeto de leilão extrajudicial marcado para 22.8.2025. Afirma que a decisão ignorou provas que demonstram mora do credor, como mensagens trocadas com o gerente do banco e tentativas de resolver a situação. Argumenta que a ausência de boletos para pagamento impediu o adimplemento da obrigação, o que justifica a ação de consignação em pagamento. Pede a integração do julgado para que se reconheça a urgência da medida e a probabilidade do direito. Pede, ainda, a concessão de efeitos infringentes, com modificação da decisão embargada. O embargado apresentou contrarrazões nas quais defendeu o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Objetivam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, a fim de dissipar obscuridades ou contradições. Os embargos de declaração não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos através de um simples silogismo, ainda que implícito, de forma a atender ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e a parte conclusiva do julgado, ou dentro do próprio dispositivo, e expressa uma incoerência entre os juízos formulados, uma oposição entre as premissas e as conclusões que conduz ao absurdo e à irracionalidade. A contradição somente poderá ocorrer entre proposições ou enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. A análise da decisão embargada revela ausência de contradição, uma vez que inexiste antagonismo entre os fundamentos adotados. Tampouco vislumbra-se a ocorrência de omissão. A decisão embargada analisou os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência com base no art. 300 do Código de Processo Civil e entendeu pela inexistência da probabilidade do direito, o que torna desnecessária a análise do perigo da demora. A embargante reconhece a inadimplência contratual. Alega que o embargado não emitiu boletos, mas não comprova recusa formal e injustificada do credor. Não demonstra que tentou pagar por outros meios disponíveis, como transferência bancária, Transferência Eletrônica Disponível (TED), Pix ou comparecimento presencial à agência. A simples alegação de dificuldade não configura mora do credor. A prova da mora exige documentação inequívoca, o que não consta nos autos. Os prints de conversas apresentados não comprovam recusa expressa. Não há registro de tentativa formal de pagamento nem de negativa documentada por parte do embargado. A decisão embargada considerou esses elementos e concluiu pela ausência de verossimilhança das alegações. A existência de leilão extrajudicial não altera o juízo de cognição sumária. O risco de perda do imóvel decorre da inadimplência, não de conduta abusiva do credor. A urgência da medida depende da demonstração da probabilidade do direito, requisito não preenchido. Os argumentos supramencionados cumprem o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. A matéria foi devidamente examinada e decidida de forma integral, clara, coerente e fundamentada. A omissão e a contradição alegadas pela embargante não se enquadram na categoria técnica dos referidos vícios e apenas demonstram irresignação quanto ao que foi decidido. A embargante busca, em verdade, rediscutir matérias em via inadequada, porquanto pretende a modificação da decisão proferida sem observar os estreitos limites dos embargos de declaração. O provimento dos embargos de declaração depende da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu. O descontentamento quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, é inapto a desafiar embargos de declaração, que possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Os presentes embargos de declaração possuem nítido caráter de reexame da matéria, pois não houve quaisquer das condições elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator